Tribunal: TJDFT
Processo: 0752312-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEE TABIRA GUEDES BEZERRA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 250938429, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0706984-42.2023.8.07.0014, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora (ID 233593191, dos autos de origem) e, em consequência, manteve a penhora que recaiu sobre o imóvel rural registrado na Matrícula no 6.274, conforme deferido na decisão de ID 229651846, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 78815994), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que foi determinada a penhora do imóvel rural de propriedade do Executado, localizado no município de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia, com área total de 218 hectares, denominada hoje Fazenda Nova Moscou (ID 220022085, dos autos de origem). Alega que interpôs impugnação à penhora com base no art. 833, VIII, do CPC, sustentando a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família, uma vez que a referida propriedade é caracterizada como pequena propriedade rural, nos termos da legislação vigente, e é explorada pela família do Agravante, o que a torna impenhorável. Argumenta que o módulo fiscal é uma unidade de medida agrária instituída pela Lei no 6.746/1979, variável conforme o município, levando em consideração fatores como tipo de exploração predominante e renda obtida, sendo que, em Santa Rita de Cássia - BA, local do imóvel, o módulo fiscal é fixado em 65 hectares e que, portanto, uma pequena propriedade rural nesse município é aquela com área de até 260 hectares (4 módulos fiscais de 65 hectares cada) e que, nesse sentido, uma vez que a propriedade do Agravante possui 218 hectares, resta enquadrada, como pequena propriedade rural, conforme definição legal. Defende, também, que, no presente caso, resta comprovado que o imóvel do Agravante é explorado para garantia do sustento da família, sendo que o documento de ID 214520568, dos autos de origem, comprova a atividade rural desempenhada pelo Executado no imóvel, bem como, os documentos juntados (Doc. 02, 03, 04 e 05) que demonstram cabalmente a exploração do imóvel para sustento familiar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da penhora sobre o imóvel rural de matrícula no 6.274 e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade da propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII do CPC. Preparo (ID 78819371). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que rejeitou a Impugnação à Penhora (ID 233593191, dos autos de origem) e, em consequência, manteve a penhora que recaiu sobre o imóvel rural registrado na Matrícula no 6.274, conforme deferido na decisão de ID 229651846, dos autos de origem. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, posto que há a necessidade de se averiguar com mais acuidade a possibilidade do imóvel rural objeto da demanda ser impenhorável por se enquadrar no conceito de pequena propriedade rural explorada pela família, nos termos do art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator